Tribunal: STF
Processo: ARE 1304276
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes/SP e Outro(a/s) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arts. 3º-A, 3º-B e 3º- D , da Lei nº 4.812 de 22 de setembro de 1998, que foram acrescidos pela Lei nº 5.737, de 15 de dezembro de 2004, do Município de Mogi das Cruzes, que estende aos policiais civis a Gratificação Especial que trata a Lei nº 3.854, de março de 1992 – Generalidade na concessão da gratificação - Inconstitucionalidade reconhecida - Violação aos artigos 111 e 128 da constituição estadual – Ação procedente.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, caput e V, da CF. Defende a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, sob o fundamento de que estes trazem claras previsões dos casos em que as gratificações são devidas.
    Por meio da Petição nº 18408/2021, a parte recorrente solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário até o julgamento final do processo.
    A pretensão recursal não merece prosperar. De início, observo que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, o Tribunal de origem, em suas razões de decidir, entendeu pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados por estes concederem vantagens pecuniárias a servidores públicos de forma genérica, sem especificar em quais situações a qualidade do serviço prestado e a produtividade autorizariam a percepção do benefício. Para tanto, utilizou em sua fundamentação o art. 128 da Constituição estadual paulista, dispositivo que não é fruto de reprodução obrigatória de artigos da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Nesse sentido: RE 596.108-AgR e ARE 740.655-AgR, ambos Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 918.362-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes/SP e Outro(a/s). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator